Tribunal: TJPA
Processo: 0809427-12.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809427-12.2024.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: NICOLAU SIQUEIRA DE ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de cobrança indevida cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de débitos relativos à “cesta de serviços” incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados a título de “cesta de serviços” decorreram de contratação válida; (ii) estabelecer se incide o prazo prescricional quinquenal do CDC ou o prazo decenal do Código Civil; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis; e (v) analisar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A cobrança de tarifas bancárias exige contratação válida e expressa do consumidor, incumbindo à instituição financeira comprovar a existência do pacto quando impugnada a relação jurídica.

O único termo de adesão apresentado pelo banco possui assinatura eletrônica datada de 08/11/2024, não legitimando os descontos efetuados desde 2014.

A autorização normativa para cobrança de tarifas bancárias prevista na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN não afasta a necessidade de pactuação expressa e inequívoca do consumidor.

A pretensão de repetição de indébito decorrente de relação contratual bancária submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando inexistente engano justificável, especialmente diante de descontos sucessivos sem comprovação contratual válida.

O desconto indevido em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, sobretudo em razão da hipervulnerabilidade do consumidor idoso e aposentado.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas bancárias depende de contratação expressa e válida do consumidor, incumbindo à instituição financeira comprovar a pactuação quando contestada.

A pretensão de repetição de indébito fundada em relação contratual bancária sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

A ausência de comprovação de contratação válida afasta a legitimidade da cobrança de “cesta de serviços” em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando inexistente engano justificável na cobrança indevida.

O desconto indevido sobre verba previdenciária de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 205; CPC, arts. 85, §11, e 1.022; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2017, DJe 13.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1830979/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802051-51.2023.8.14.0107, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, Apelação Cível nº 08125974820228140028, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0809427-12.2024.8.14.0024, em que figuram como partes BANCO BRADESCO S/A e NICOLAU SIQUEIRA DE ARRUDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por NICOLAU SIQUEIRA DE ARRUDA.

A sentença recorrida, lançada ao id 33694143, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (a) declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à “cesta de serviços” no período anterior a 08/11/2024; (b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a título de “cesta de serviços” no período de 29/12/2014 a 07/11/2024, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora; além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 33694147), o apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da cobrança das tarifas bancárias, sob o argumento de que os serviços utilizados pelo autor não se enquadram como serviços essenciais previstos na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central; (ii) a regularidade da contratação da cesta de serviços, afirmando existir termo de adesão eletrônico válido e eficaz; (iii) a inexistência de danos morais indenizáveis, ao fundamento de ausência de comprovação de humilhação, vexame ou violação aos direitos da personalidade; (iv) a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro; e (v) a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 29/12/2019. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reconhecer a prescrição quinquenal, afastar os danos morais e determinar que eventual restituição ocorra na forma simples.

Em contrarrazões acostadas ao id 33694151, o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) a abusividade da cobrança da tarifa denominada “cesta de serviços”, ante a ausência de contratação válida; (ii) a hipossuficiência do consumidor, idoso e aposentado rural; (iii) a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; (iv) a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da contratação regular dos serviços bancários; (v) a legitimidade da condenação à repetição do indébito em dobro, diante da cobrança indevida; e (vi) a configuração dos danos morais em razão dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Consta, ainda, manifestação ministerial da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, no id 34621367, opinando pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público no feito, ao fundamento de inexistir situação de risco apta a justificar a atuação ministerial, apesar de a parte autora ser idosa.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se a verificar: (i) a legalidade dos descontos efetuados na conta bancária vinculada ao recebimento do benefício previdenciário do apelado a título de “cesta de serviços”; (ii) a existência de contratação válida do pacote tarifário; (iii) a incidência do prazo prescricional quinquenal ou decenal; (iv) a possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (v) a configuração dos danos morais indenizáveis.

Conforme relatado, trata-se de ação declaratória de cobrança indevida cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentado rural em face da instituição financeira apelante, sob alegação de descontos mensais incidentes sobre conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário referentes à tarifa denominada “cesta de serviços”, sem contratação válida.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência de contratação válida anterior a 08/11/2024, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados entre 29/12/2014 e 07/11/2024, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Insurge-se a instituição financeira sustentando, em síntese: (i) legalidade da cobrança das tarifas bancárias; (ii) regularidade da contratação; (iii) inexistência de danos morais; e (iv) incidência da prescrição quinquenal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse contexto, aplica-se à hipótese a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação da denominada “cesta de serviços” relativamente ao período discutido nos autos.

Conforme expressamente reconhecido na sentença, o único “termo de opção à cesta de serviços” apresentado pelo banco possui assinatura eletrônica datada de 08/11/2024, não servindo para legitimar os descontos realizados desde 2014.

Assim, embora a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN autorize a cobrança de tarifas bancárias relativas a serviços não essenciais, tal cobrança pressupõe contratação válida e inequívoca do consumidor, circunstância não demonstrada nos autos.

A propósito, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado em hipótese análoga, em que já decidi:

“Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

(...)

Apesar do pacote de serviços bancários ser devidamente regulamentado, é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira e, não tendo a instituição bancária juntado aos autos o contrato de adesão à conta corrente com tarifas, deve o apelante/réu suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças.

(...)

A cobrança de tarifas bancárias sem previsão contratual viola as disposições da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central e configura prática abusiva.

(...)

O desconto indevido de valores em conta utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário, de caráter alimentar, causa abalo psicológico que ultrapassa os meros dissabores cotidianos, configurando dano moral in re ipsa.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0802051-51.2023.8.14.0107, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cobrança de tarifas bancárias exige pactuação expressa:

“É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças.”

(STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017)

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de contratação válida da tarifa bancária no período anterior a 08/11/2024.

Da prescrição

A instituição financeira sustenta a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.

Todavia, igualmente sem razão.

A pretensão deduzida nos autos decorre de alegada cobrança indevida em relação contratual bancária, não se confundindo com pretensão reparatória típica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a pretensão de repetição de indébito fundada em relação contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previso no artigo 205 do Código Civil, às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedente.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1830979 RJ 2021/0027924-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Logo, correta a sentença ao aplicar o prazo prescricional de dez anos.

Da repetição do indébito

No tocante à repetição em dobro, igualmente não merece reparo a sentença recorrida.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso concreto, não se verifica hipótese de engano justificável.

A instituição financeira promoveu descontos sucessivos sem comprovar a contratação válida do serviço tarifário, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva.

Nesse contexto, correta a condenação à restituição em dobro.

Dos danos morais

Também não prospera a insurgência recursal quanto à condenação por danos morais.

Os descontos indevidos incidentes sobre conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral in re ipsa, sobretudo diante da hipervulnerabilidade do consumidor.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

“O dano moral está configurado, pois a parte autora, pessoa idosa, foi privada indevidamente de parcela de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. A privação indevida de recursos essenciais transcende o mero aborrecimento, ensejando reparação pecuniária.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08125974820228140028 26079516, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 17/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no art. 1.022 do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026